Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-05.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016565-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROSOLEN BRAVIN - CPF: 027.476.971-93 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALYNE GARCIA SANTOS DE JESUS - CPF: 054.396.171-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PACIENTE PRIMÁRIO, COM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR SOBRELEVADA PERICULOSIDADE SOCIAL OU RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

02. A despeito das circunstâncias do crime em apuração, o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como não há indícios de que, em liberdade, haverá risco de reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e, consequentemente, a garantia da ordem pública.

03. Ordem parcialmente concedida, em dissonância do parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Luiz Gustavo Rosolen Bravin
, contra decisão de prisão preventiva do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

A leitura dos documentos acostados à impetração revela que o paciente é investigado no Inquérito Policial n. 306/2024, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste, porque teria agredido fisicamente sua companheira, na data de 13/06/2024, com soco e empurrão, na forma do artigo 129, § 13º, do Código Penal.

No curso da investigação, o Juízo impetrado, após representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de que a medida seria necessária para garantir a ordem pública, visando “
assegurar a integridade física e psicológica da vítima
” e “
evitar que o/a agente, solo/a, continue a delinquir
”.

Nesta instância revisora, o impetrante aponta divergências nos três depoimentos prestados pela vítima, notadamente em relação à dinâmica dos fatos, motivo o qual, segundo a petição inicial, “
resta uma incerteza quanto à forma que os fatos se deram naquela noite
”.

Argumenta, também, a ausência de
periculum libertatis
, eis que a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, na medida em que, após os fatos, “
houve troca de mensagens entre o paciente e vítima e todas foram harmônicas e apenas botaram fim ao relacionamento
”.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
deferida
, a fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de manter contato com a vítima, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio,
(iii)
proibição de se aproximar da vítima a menos de 500 (quinhentos) metros;
(iv)
uso de monitoramento eletrônico

(id. 220965160).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 227621686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, sob o fundamento de que existem elementos idôneos a configurar o
periculum libertatis
do paciente

(id.

231977160).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme a decisão vergastada, na data de 14/06/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria incorrido
no delito de lesão corporal contra a mulher, na forma do artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Consta da representação da autoridade policial o seguinte contexto fático do delito atribuído ao paciente:

[...] “Segundo relato preliminar obtido através de notícia crime oriunda de fonte humana não identificada, na data dos fatos, um homem teria deferido vários socos em desfavor de sua namorada. Aduziu-se ainda à notícia crime, que a vítima teria sido levada ao hospital quase desfalecida, em virtude de vários ferimentos causados por seu namorado. Em virtude da gravidade dos fatos narrados e situação flagrancial incidente à espécie, foram realizados esforços na identificação do casal e confirmação dos fatos trazidos à conhecimento da Autoridade Policial. Nesse trabalho, apurou-se que a vítima em questão se tratava de ALYNE GARCIA SANTOS DE JESUS e seu namorado, possível agressor LUIZ GUSTAVO ROSOLEN BRAVIN. A vítima fora encontrada internada no Hospital das Nações, em tratamento médico decorrente de lesões sofridas na noite anterior, estas concentradas em sua cabeça e braço” [...]
(id. 220474197, p. 04).

Nessas circunstâncias, o Juízo de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a custódia cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e de evitar que a prática de novo delito, conforme se observa:

[...] “Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública. Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir” [...]
(id. 220474197, p. 47).

Pois bem.

Denota-se da análise dos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, as circunstâncias do crime em apuração e a gravidade das lesões corporais infligidas à vítima demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade de tutelar a integridade física e psicológica da vítima, o que, por certo, consubstancia a garantia da ordem pública.

Lado outro, verifica-se, na espécie, a possiblidade de garantir a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, não obstante a reprovabilidade da conduta empregada, em tese, pelo paciente, não se observa indicativos de sobrelevada periculosidade social ou risco de reiteração delitiva a justificar o encarceramento preventivo.

Nesse ponto, destaca-se que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (produtor rural), consoante os documentos juntados nesta impetração.

Sobre as condições subjetivas, a Corte Cidadã disserta que “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Ademais, embora a vítima tenha declarado no segundo e terceiro depoimentos que o paciente teria “
perfil agressivo
” e “
já foi bastante ameaçador
”, não se verifica dos autos que o paciente tenha qualquer registro criminal, o que, inclusive, condiz com a primeira versão apresentada pela ofendida acerca das circunstâncias criminosas, na qual dispôs que “
nunca houve outro episódio no qual Gustavo tenha sido violento e/ou agressivo
”.

Além disso, a testemunha Edson Carlos Ribas, vizinho do então casal, declarou que visualizara pelas câmaras de segurança o paciente e a vítima após o suposto delito, oportunidade em que estavam conversando, destacando, no depoimento, que “
não presenciei nenhuma agressão
”, o que sugere a ausência de indícios do risco de reiteração delitiva.

No mesmo sentido, a integridade física da vítima pode ser tutelada mediante a imposição de medidas menos gravosas, notadamente porque a ofendida declarou à autoridade policial que entregara ao seu sogro a chave do imóvel onde residia com o paciente.

Diante disso, vale registrar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Isso porque a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido: “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Assim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva do paciente, em vista da gravidade concreta da conduta, verifica-se que, no caso concreto, as cautelares diversas são suficientes e adequadas para a tutela pretendida.

Com tais considerações,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, a fim de ratificar a medida liminar, de modo a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024